Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702582-72.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: VERA CRISTINA DUARTE DESPACHO Intime-se o apelante sobre a manifestação (id 30520951). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,23 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR